Tribunal: TJBA
Processo: 8065936-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065936-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JESSE PEREIRA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMARCA SEM VARA FEDERAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS NÃO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO PELO AUTOR. INCLUSÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos autos de ação indenizatória movida contra a Conafer – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, em razão de descontos fraudulentos realizados em benefício previdenciário da autora. 2. O juízo de origem fundamentou o declínio de competência na existência de indícios de ilícitos envolvendo o INSS, concluindo pela necessidade de inclusão da autarquia no polo passivo e pela consequente atração da competência federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo estadual poderia, de ofício, incluir o INSS no polo passivo de ação indenizatória proposta exclusivamente contra pessoa jurídica de direito privado e, com base nessa inclusão, declinar da competência em favor da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da CF/88, pressupõe que a União, autarquia ou empresa pública federal figure como parte no processo. Sem essa presença, não há fundamento constitucional para o declínio de competência. 5. O INSS não integra o polo passivo da ação de origem. A petição inicial não dirigiu qualquer pretensão indenizatória à autarquia federal, e o próprio INSS declarou nos autos deste agravo de instrumento não ter interesse em integrar o feito em razão de não ter sido demandado. 6. A mera possibilidade de responsabilização do INSS pela fraude não obriga o autor a demandá-lo, sozinho ou em conjunto com o corresponsável, não havendo entre eles litisconsórcio passivo necessário. Ainda que existisse litisconsórcio passivo necessário, caberia ao juízo intimar o autor para promover a inclusão do litisconsorte, e não determiná-la de ofício (art. 115, parágrafo único, do CPC). 7. A inclusão de ofício de terceiro no polo passivo para fins de modificação de competência viola o princípio dispositivo, a inafastabilidade da jurisdição e o acesso à justiça de pessoas em situação de hipossuficiência econômica e social. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do processo na vara de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065936-44.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JESSE PEREIRA e como apelada CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.